Tribunal: STM
Processo: 7000586-51.2025.7.00.0000
Classe: REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA COM O OFICIALATO. OFICIAL REFORMADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PECULATO-FURTO. PENA SUPERIOR A DOIS ANOS. OFENSA AO PUNDONOR MILITAR, AO DECORO DE CLASSE E À ÉTICA MILITAR. PERDA DO POSTO E DA PATENTE. PROCEDÊNCIA.
I – CASO EM EXAME
1. Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato proposta pelo Ministério Público Militar (MPM) em desfavor de Capitão de Corveta reformado, com fundamento no art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal. O pedido objetiva a declaração de indignidade do oficialato e a consequente perda de posto e da patente.
2. O oficial foi condenado, por decisão transitada em julgado, à pena de 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, pela prática do delito de peculato-furto, previsto no art. 303, § 2º, do Código Penal Militar (CPM). A condenação decorreu da subtração de aproximadamente 118.000 (cento e dezoito mil) litros de óleo diesel de embarcação onde o oficial exercia a função de Chefe de Máquinas (CHEMAQ), em concurso de agentes. A defesa requereu que a Representação fosse julgada improcedente.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar se a conduta do oficial, condenado por peculato-furto, o tornou indigno para com o oficialato ou com ele incompatível, ensejando a perda de seu posto e de sua patente, nos termos do art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal.
III – RAZÕES DE DECIDIR
4. A condenação criminal de oficial com pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos, por sentença transitada em julgado, autoriza o julgamento para verificar se a conduta maculou a dignidade ou a compatibilidade para permanência no oficialato.
5. O oficial, condenado por peculato-furto, crime contra a administração militar, violou a moralidade administrativa, a relação de confiança e de lealdade entre o agente estatal e a administração pública e afrontou diretamente os princípios e os valores que fundamentam a carreira militar.
6. O oficial se valeu da confiança da Marinha do Brasil e de sua função de Chefe de Máquinas para arquitetar trama criminosa, subtraindo grande quantidade de combustível da embarcação sob sua responsabilidade, utilizando, indevidamente e de forma ilícita, a mão de obra de subordinados, que, inclusive, foram enganados por aquele superior hierárquico, eis que achavam estar agindo dentro da legalidade.
7. Condutas como essa, notadamente por se tratar de um crime grave contra a administração pública, praticado por oficial superior, fere o pundonor militar, o decoro da classe e a reputação da Força Naval, infringindo diversos preceitos da ética militar previstos no art. 28 da Lei nº 6.880/1980 (Estatuto dos Militares), como o de ter conduta moral e profissional irrepreensível, não fazer uso do posto para obter facilidades pessoais e zelar pelo bom nome das Forças Armadas.
8. O fato de o crime ter sido isolado ou o histórico militar ser positivo, com medalhas e elogios, não é suficiente para amparar oficiais infratores, pois uma única conduta grave e moralmente reprovável, como o peculato-furto, mancha e compromete irremediavelmente a carreira militar e a imagem das Forças Armadas perante a sociedade.
IV – DISPOSITIVO E TESE
9. Representação procedente. Decisão por unanimidade.
Tese de Julgamento: “1. O oficial das Forças Armadas condenado, por sentença transitada em julgado, à pena privativa de liberdade superior a dois anos, por crime de peculato-furto, em prejuízo da administração militar, tem a conduta julgada moralmente reprovável e incompatível com o oficialato. 2. A prática desse delito por oficial, em serviço, ofende o pundonor, o decoro da classe e os preceitos da ética militar, ensejando a declaração de indignidade para com o oficialato e a perda do posto e da patente.”.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; art. 14, § 9º; art. 142, § 3º, incisos VI e VII; CPM, art. 303, § 2º; Lei nº 6.880/1980 (Estatuto dos Militares), art. 28; Lei nº 3.765/1960, art. 20, caput; Lei Complementar nº 64/1990, art. 1º, inciso I, alíneas “e”, item 1, e “f”; RISTM, art. 115 e seguintes.
Jurisprudência relevante citada: STM, REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE nº 7000226-53.2024.7.00.0000, Rel. Min. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, j. 13/2/2025; STM, REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE nº 7000220-46.2024.7.00.0000, Rel. Min. Artur Vidigal de Oliveira, j. 19/12/2024; STM, REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE nº 7000401-81.2023.7.00.0000, Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, j. 5/8/2025.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/11/2025 A
19/11/2025
REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE Nº 7000586-51.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REPRESENTADO: LEONARDO HENRIQUES GUIMARÃES
ADVOGADO(A): VICTOR KORST FAGUNDES (OAB DF25843)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 17/11/2025, às 13:30, a 19/11/2025, às 18:00, na sequência 30, disponibilizada no
DE de 28/10/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU JULGAR PROCEDENTE
A REPRESENTAÇÃO PROPOSTA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, PARA DECLARAR O CAPITÃO DE CORVETA REFORMADO
LEONARDO HENRIQUES GUIMARÃES INDIGNO DO OFICIALATO, E, EM
CONSEQUÊNCIA, DECRETAR A PERDA DO POSTO E DA PATENTE, NA
FORMA DO ART. 142, § 3º, INCISOS VI E VII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
C/C O ART. 120, INCISO I, DA LEI Nº 6.880/80 E ART. 115 E SEGUINTES DO
RISTM, ASSEGURADO O PREVISTO NO ART. 20, "CAPUT", DA LEI Nº
3.765/1960; POR FIM, DETERMINOU QUE, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO,
SEJA EXPEDIDO OFÍCIO AO EGRÉGIO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL,
CONSIDERANDO O DISPOSTO NO ART. 14, § 9º, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL DE 1988, C/C O ART. 1º, INCISO I, ALÍNEAS "E", ITEM 1, E "F", DA
LEI COMPLEMENTAR Nº 64/1990. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O PROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA

VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
REPRESENTAÇÃO P/DECLARAÇÃO DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE N.º 7000586-51.2025.7.00.0000
RELATOR: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
REVISOR:
Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
REPRESENTANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
REPRESENTADO: LEONARDO HENRIQUES GUIMARÃES.
ADVOGADO:

Dr. VICTOR KORST FAGUNDES.

DIREITO CONSTITUCIONAL. REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA COM O OFICIALATO. OFICIAL
REFORMADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PECULATO-FURTO.
PENA SUPERIOR A DOIS ANOS. OFENSA AO PUNDONOR MILITAR, AO DECORO
DE CLASSE E À ÉTICA MILITAR. PERDA DO POSTO E DA PATENTE. PROCEDÊNCIA.
I – CASO EM EXAME
1.
Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para
com o Oficialato proposta pelo Ministério Público Militar (MPM) em desfavor
de Capitão de Corveta reformado, com fundamento no art. 142, § 3º, incisos
VI e VII, da Constituição Federal. O pedido objetiva a declaração de
indignidade do oficialato e a consequente perda de posto e da patente.
2.
O oficial foi condenado, por decisão transitada em julgado, à pena de 4
(quatro) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, pela prática do
delito de peculato-furto, previsto no art. 303, § 2º, do Código Penal Militar
(CPM). A condenação decorreu da subtração de aproximadamente 118.000
(cento e dezoito mil) litros de óleo diesel de embarcação onde o oficial exercia
a função de Chefe de Máquinas (CHEMAQ), em concurso de agentes. A defesa
requereu que a Representação fosse julgada improcedente.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em analisar se a conduta do oficial,
condenado por peculato-furto, o tornou indigno para com o oficialato ou com
ele incompatível, ensejando a perda de seu posto e de sua patente, nos
termos do art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal.
III – RAZÕES DE DECIDIR
4.
A condenação criminal de oficial com pena privativa de liberdade
superior a 2 (dois) anos, por sentença transitada em julgado, autoriza o
julgamento para verificar se a conduta maculou a dignidade ou a
compatibilidade para permanência no oficialato.
5.
O oficial, condenado por peculato-furto, crime contra a administração
militar, violou a moralidade administrativa, a relação de confiança e de

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
REPRESENTAÇÃO P/DECLARAÇÃO DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE N.º 7000586-51.2025.7.00.0000
lealdade entre o agente estatal e a administração pública e afrontou
diretamente os princípios e os valores que fundamentam a carreira militar.
6.
O oficial se valeu da confiança da Marinha do Brasil e de sua função de
Chefe de Máquinas para arquitetar trama criminosa, subtraindo grande
quantidade de combustível da embarcação sob sua responsabilidade,
utilizando, indevidamente e de forma ilícita, a mão de obra de subordinados,
que, inclusive, foram enganados por aquele superior hierárquico, eis que
achavam estar agindo dentro da legalidade.
7.
Condutas como essa, notadamente por se tratar de um crime grave
contra a administração pública, praticado por oficial superior, fere o pundonor
militar, o decoro da classe e a reputação da Força Naval, infringindo diversos
preceitos da ética militar previstos no art. 28 da Lei nº 6.880/1980 (Estatuto
dos Militares), como o de ter conduta moral e profissional irrepreensível, não
fazer uso do posto para obter facilidades pessoais e zelar pelo bom nome das
Forças Armadas.
8.
O fato de o crime ter sido isolado ou o histórico militar ser positivo,
com medalhas e elogios, não é suficiente para amparar oficiais infratores, pois
uma única conduta grave e moralmente reprovável, como o peculato-furto,
mancha e compromete irremediavelmente a carreira militar e a imagem das
Forças Armadas perante a sociedade.
IV – DISPOSITIVO E TESE
9.
Representação procedente. Decisão por unanimidade.
Tese de Julgamento: “1. O oficial das Forças Armadas condenado, por
sentença transitada em julgado, à pena privativa de liberdade superior a dois
anos, por crime de peculato-furto, em prejuízo da administração militar, tem a
conduta julgada moralmente reprovável e incompatível com o oficialato. 2. A
prática desse delito por oficial, em serviço, ofende o pundonor, o decoro da
classe e os preceitos da ética militar, ensejando a declaração de indignidade
para com o oficialato e a perda do posto e da patente.”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; art. 14, § 9º; art. 142,
§ 3º, incisos VI e VII; CPM, art. 303, § 2º; Lei nº 6.880/1980 (Estatuto dos
Militares), art. 28; Lei nº 3.765/1960, art. 20, caput; Lei Complementar nº
64/1990, art. 1º, inciso I, alíneas “e”, item 1, e “f”; RISTM, art. 115 e seguintes.
Jurisprudência relevante citada: STM, REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE nº 7000226-53.2024.7.00.0000, Rel. Min.
Maria
Elizabeth
Guimarães
Teixeira
Rocha,
j.
13/2/2025;
STM,
REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE nº

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
REPRESENTAÇÃO P/DECLARAÇÃO DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE N.º 7000586-51.2025.7.00.0000
7000220-46.2024.7.00.0000, Rel. Min. Artur Vidigal de Oliveira, j. 19/12/2024;
STM,
REPRESENTAÇÃO
P/
DECLARAÇÃO
DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE nº 7000401-81.2023.7.00.0000, Rel. Min.
Péricles Aurélio Lima de Queiroz, j. 5/8/2025.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Dra.
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da
Ata do Julgamento, por unanimidade, em julgar procedente a Representação proposta pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar, para declarar o Capitão de Corveta reformado
LEONARDO HENRIQUES GUIMARÃES indigno do oficialato, e, em consequência,
decretar a perda do posto e da patente, na forma do art. 142, §3, incisos VI e VII, da
Constituição Federal c/c o art. 120, inciso I, da Lei nº 6.880/80 e com o art. 115 e seguintes do
RISTM, assegurado o previsto no art. 20, caput, da Lei nº 3.765/1960; por fim, em determinar
que, após o trânsito em julgado, seja expedido ofício ao egrégio Tribunal Superior Eleitoral,
considerando o disposto no art. 14, § 9º, da Constituição Federal de 1988 c/c o art. 1º, inciso I,
alíneas “e”, item 1, e “f”, da Lei Complementar nº 64/1990.
Brasília, 19 de novembro de 2025.

RELATÓRIO
Cuida-se
de
Representação
para
Declaração
de
Indignidade/Incompatibilidade proposta pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar em
desfavor
do
Capitão-de-Corveta
reformado
LEONARDO
HENRIQUES
GUIMARÃES, com arrimo no art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal,
objetivando a declaração de indignidade para com o oficialato do representado e a
consequente perda de seu posto e de sua patente, em virtude do referido oficial ter sido
condenado, por decisão transitada em julgado em 9/8/2025 (evento 42 do Recurso
Extraordinário nº 7000678-63.2024.7.00.0000), à pena de 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses
e 12 (doze) dias de reclusão, pela prática do delito de peculato-furto, previsto no art.
303, § 2º, do CPM.
Segundo os autos, o oficial in tela exercia a função de Chefe de Máquinas
(CHEMAQ) na embarcação Corveta Frontin, à época em que incorreu no mencionado
crime funcional contra a administração castrense.
Na ocasião, o representado, sem comunicar, previamente, o Imediato do
navio, nem seu Comandante, realizou faina para retirar combustível da embarcação

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
REPRESENTAÇÃO P/DECLARAÇÃO DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE N.º 7000586-51.2025.7.00.0000
Frontin nos dias 25/3/2012 e 21/5/2012, totalizando, aproximadamente, 118.000 (cento
e dezoito mil) litros de óleo diesel, sob a alegação de que se tratava de resíduos oleosos
ou óleo contaminado, em concurso de agentes com o civil DAVI LAZARINO, que era o
proprietário da empresa LAZARINI & LAZARINI TRANSPORTES E SERVIÇOS
MARÍTIMOS LTDA e foi o responsável por remover o combustível da Corveta e dar
destinação a esse material.
Por essa razão, este Tribunal condenou tanto o civil quanto o oficial.
Isso porque foi possível apurar nos autos que tanto o óleo “puro” quanto os
resíduos possuíam valor de mercado, bem como que o oficial, ora representado, feriu as
regras de retirada do combustível. O sigilo bancário evidenciou, no interregno de
1º/1/2011 e 31/7/2012, que o militar da reserva recebeu a quantia de R$
3.012.068,93 (três milhões, doze mil e sessenta e oito reais e noventa e três centavos),
sendo R$ 1.255.414,23 (um milhão, duzentos e cinquenta e cinco mil quatrocentos e
catorze reais e vinte e três centavos) como resgates de aplicações. Em cotejo com o
afastamento de sigilo fiscal, ficou demonstrada a movimentação financeira entre os
condenados, além da completa incompatibilidade entre os créditos recebidos por esse
representado e a remuneração por ele percebida como oficial da Marinha.
Além do afastamento de sigilo telefônico, ficou evidenciada, ainda, uma
ampla comunicação atípica entre os dois condenados – empresário e esse representado –,
em horários não convencionais, somando-se às evidências em provas testemunhais e
periciais.
Por conseguinte, a PGJM entendeu que o representado, em síntese, “se
valeu da confiança que a Marinha do Brasil tinha sobre ele para arquitetar uma trama criminosa
encetada contra a própria Administração Militar”; que sua conduta maculou “não somente a
sua honra individual, mas também o pundonor militar, o decoro da classe e a imagem da Marinha
do Brasil”; que ficou evidenciada a “personalidade de completo descaso e desprezo para com a
Força Armada a qual pertencia, tanto por não se importar com as graves consequências do crime
que praticou”; que “a conduta do ora Representado repercutiu de forma extremamente negativa em
diversos sites de notícias”; por fim, fundamenta que houve grave prejuízo moral e financeiro
à Força Naval, além de macular princípios “caros às Forças Armadas”, previstos no art. 28
da Lei nº 6.880/1980 (Estatuto dos Militares).
Tendo em conta esses motivos, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar
(PGJM) pede:
[...] a esse colendo Tribunal para que, com fulcro nos incisos VI e VII
do § 3º do art. 142 da Constituição da República Federativa do Brasil, declare
o Capitão-de Corveta Reformado LEONARDO HENRIQUE GUIMARÃES
indigno para o Oficialato e, por conseguinte, condene-o à perda do posto e da
patente, com a adoção do procedimento previsto no art. 115 e seguintes do
RISTM. (Grifos nossos.)
O representado foi citado no dia 16/9/2025 (evento 16 doc. 1), vindo a
apresentar sua manifestação por escrito (evento 17 doc. 2).

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
REPRESENTAÇÃO P/DECLARAÇÃO DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE N.º 7000586-51.2025.7.00.0000
Em defesa escrita, o patrono requer que a presente Representação para
Declaração de Indignidade/Incompatibilidade seja julgada improcedente.
É o relatório.
VOTO
A Representação, in tela, é cabível, interposta por parte legítima, devendo,
pois, ser conhecida.
Em breve relato dos fatos, o Representado foi, devidamente, processado e
condenado por esta Justiça Militar da União à pena de 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e
12 (doze) dias de reclusão, por ter praticado o delito de peculato-furto, encartado no art.
303, §2º, do CPM.
Conforme salientado no relatório, o oficial, à época na ativa, hoje
reformado, exercia a função de Chefe de Máquinas (CHEMAQ) na Corveta Frontin,
quando, sem comunicar previamente seus superiores, e enganando os próprios
subordinados, utilizando-se, indevidamente, da mão de obra deles, realizou faina ilícita
para retirada de óleo diesel da embarcação, nos dias 25/3/2012 e 21/5/2012,
totalizando, aproximadamente, 118.000 (cento e dezoito mil) litros de óleo diesel, em
concurso de pessoas com o civil DAVI LAZARINO, proprietário da empresa
LAZARINI & LAZARINI TRANSPORTES E SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA, que
teve a incumbência de remover o aludido combustível da Corveta e de dar destinação a
ele, negociando-o com terceiros.
Após o trânsito em julgado dessa condenação, a PGJM propôs a presente
Representação para Declaração de Indignidade, com o fito de que esta Corte Superior
declare o CC reformado LEONARDO HENRIQUES GUIMARÃES indigno para o
oficialato e, por consequência, condene-o à perda do posto e da patente.
Por seu turno, a defesa do representado requer que esta Representação seja
julgada improcedente.
Antes, todavia, convém fazer uma breve explanação acerca da finalidade
desta ação.
Esta Representação tem guarida no art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da
CF/88, in verbis:
Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela
Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas
com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do
Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos
poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.
[...].

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
REPRESENTAÇÃO P/DECLARAÇÃO DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE N.º 7000586-51.2025.7.00.0000
§ 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-
se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes
disposições: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998)
[...].
VI - o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do
oficialato ou com ele incompatível, por decisão de tribunal militar de
caráter permanente, em tempo de paz, ou de tribunal especial, em
tempo de guerra; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 18, de
1998)
VII - o oficial condenado na justiça comum ou militar a pena
privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada
em julgado, será submetido ao julgamento previsto no inciso
anterior; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998)
(Grifos nossos.)
Nos casos em que um oficial das Forças Armadas seja condenado
criminalmente com pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos, seja na Justiça
comum seja na Justiça especializada, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar porderá
propor a Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade perante esta
Corte, com a finalidade de que seja examinada se a conduta do oficial maculou, ou não,
a dignidade/compatibilidade para que ele permaneça no oficialato.
Conforme leciona José Júlio Pedrosa1, o indigno para o oficialato “é o
oficial cuja conduta, moralmente reprovável, fere o pundonor, o decoro e a ética militares,
cujos preceitos, em sua maioria, se contêm no art. 28 do Estatuto dos Militares”.
Nesse sentido, convém elencar o que prevê o art. 28 da Lei nº 6.880/80
(Estatuto dos Militares) e destacar os incisos dessa, os quais levaram o membro da
PGJM a entender que o representado a infringiu com sua conduta criminosa, in verbis:
Art. 28. O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe
impõem, a cada um dos integrantes das Forças Armadas, conduta moral e
profissional irrepreensíveis, com a observância dos seguintes preceitos de
ética militar:
I - amar a verdade e a responsabilidade como fundamento de dignidade
pessoal;
II - exercer, com autoridade, eficiência e probidade, as funções que lhe
couberem em decorrência do cargo;
III - respeitar a dignidade da pessoa humana;

1 PEDROSA, José Júlio. Direito Militar. História e Doutrina. Artigos Inéditos. Org. Getúlio Corrêa.
Florianópolis: AMAJME, 2002

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
REPRESENTAÇÃO P/DECLARAÇÃO DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE N.º 7000586-51.2025.7.00.0000
IV - cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as
ordens das autoridades competentes;
V - ser justo e imparcial no julgamento dos atos e na apreciação do mérito dos
subordinados;
VI - zelar pelo preparo próprio, moral, intelectual e físico e, também, pelo dos
subordinados, tendo em vista o cumprimento da missão comum;
VII - empregar todas as suas energias em benefício do serviço;
VIII - praticar a camaradagem e desenvolver, permanentemente, o espírito de
cooperação;
IX - ser discreto em suas atitudes, maneiras e em sua linguagem escrita e
falada;
X - abster-se de tratar, fora do âmbito apropriado, de matéria sigilosa de
qualquer natureza;
XI - acatar as autoridades civis;
XII - cumprir seus deveres de cidadão;
XIII - proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular;
XIV - observar as normas da boa educação;
XV - garantir assistência moral e material ao seu lar e conduzir-se como chefe
de família modelar;
XVI - conduzir-se, mesmo fora do serviço ou quando já na inatividade, de
modo que não sejam prejudicados os princípios da disciplina, do respeito e do
decoro militar;
XVII - abster-se de fazer uso do posto ou da graduação para obter facilidades
pessoais de qualquer natureza ou para encaminhar negócios particulares ou
de terceiros;
XVIII - abster-se, na inatividade, do uso das designações hierárquicas:
a) em atividades político-partidárias;
b) em atividades comerciais;
c) em atividades industriais;

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
REPRESENTAÇÃO P/DECLARAÇÃO DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE N.º 7000586-51.2025.7.00.0000
d) para discutir ou provocar discussões pela imprensa a respeito de assuntos
políticos ou militares, excetuando-se os de natureza exclusivamente técnica, se
devidamente autorizado; e
e) no exercício de cargo ou função de natureza civil, mesmo que seja da
Administração Pública; e
XIX - zelar pelo bom nome das Forças Armadas e de cada um de seus
integrantes, obedecendo e fazendo obedecer aos preceitos da ética militar.
(Grifos nossos.)
Nesse sentido, após o exame de todos esses preceitos éticos e morais
descritos acima, costuma-se analisar se o Representado continua ou não digno e
compatível para com o oficialato, conforme já ressaltado.
É consabido que, durante toda a carreira nas Forças Armadas, o militar, de
modo geral, é instruído acerca da importante missão de zelar não apenas pelo seu nome,
como também de preservar a imagem da Instituição, devendo pautar pela ética e pela
moral, bem como cumprir as leis e os regulamentos imanentes a todos aqueles que têm a
incumbência de servir ao Estado e à sociedade.
Por isso, essa questão está tão intrínseca ao detentor de cargo público –
mormente à carreira militar – que a própria Constituição Federal, em seu art. 37, caput,
trouxe a citada e obstinada moralidade como um de seus princípios expressos, in verbis:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte [...]. (Grifo nosso.)
No mesmo diapasão, leciona Maria Sylvia Zanella Di Pietro2, ipsis verbis:
O
princípio
da
moralidade
[...]
exige
da
Administração
comportamento não apenas lícito, mas também consoante com a moral, os
bons costumes, as regras de boa administração, os princípios de justiça e de
equidade, a ideia comum de honestidade. Além de previsto nos artigos 37,
caput, e 5º, LXXIII, da Constituição, o Decreto-lei nº 2.300/86 o incluía no
artigo 3º com o nome de princípio da probidade, que nada mais é do que
honestidade no modo de proceder. (Grifo nosso.)
Prefacialmente, feita essa divagação, ao analisar a Representação in tela,
proposta pela PGJM, em cotejo com o ordenamento jurídico vigente, percebe-se que, de
fato, não há a menor condição desse representado permanecer integrado às fileiras das
Forças Armadas, “ostentado a patente de Oficial Superior da Marinha do Brasil”, conforme
alertou o membro da PGJM nas razões de seu petitio, motivo pelo qual a pretensão

2 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. – 32. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 773

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
REPRESENTAÇÃO P/DECLARAÇÃO DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE N.º 7000586-51.2025.7.00.0000
ministerial, nesse caso, deve ser julgada, integralmente, procedente, pelos fundamentos
que serão adiante esposados.

DA REPRESENTAÇÃO MINISTERIAL
Em seu desiderato, o órgão persecutório fundamenta que a conduta
perpetrada pelo oficial reformado foi “inaceitável e sobremaneira reprovável, e mesmo
repugnante [...] além de haver maculado não somente a sua honra individual, mas também o
pundonor militar, o decoro da classe e a imagem da Marinha do Brasil”.
Ademais, sustenta que o Representado, valendo-se da confiança da Força
Naval, praticou, “de forma escancarada e sem qualquer pudor, o grave delito militar de peculato-
furto”.
Na oportunidade, o Parquet Milicien, também, ressaltou a repercussão do
caso em diversos sites de notícia, além de a conduta ter caracterizado “grave infração penal
militar”. Igualmente, entendeu o órgão ministerial que o representado violou o dever de
fidelidade com a Marinha do Brasil, ofendendo a honra e vários princípios “caros às
Forças Armadas”, previstos no art. 28 da Lei nº 6.880/1980 (Estatuto dos Militares).
No mesmo sentido, salienta a gravidade do crime de peculato e os
impactos negativos que reverberam na caserna, elencando vários precedentes desta
Justiça especializada.
Com efeito, comungando desse entendimento ministerial de que as
condutas do representado foram, incomensuravelmente, deletérias, nocivas, não apenas
para a Marinha do Brasil, mas para as Forças Armadas e, por extensão, para a imagem
do próprio oficial perante a tropa.
Ora, é patente que o comportamento probo, “consoante com a moral, os
bons costumes, as regras de boa administração” e “a ideia comum de honestidade”, exigido
pela Constituição Federal e defendido pela professora Maria Silvia Di Pietro, em sua
obra doutrinária citada alhures, não foram observados pelo ora representado, porquanto
reveladas nos autos as provas de sua desastrosa conduta, junto com os fundamentos
amiúde analisados e discutidos pelo Poder Judiciário dentro das normas legais e à luz do
texto constitucional, quando o julgamento do presente feito foi realizado perante esta
Corte.
Desse modo, constatou, durante todo o processo, que as ações perpetradas
pelo representado, de fato, macularam o pundonor militar, o decoro da classe e a
reputação da Força Naval a qual pertence o oficial reformado, ferindo, frontalmente, os
valores morais e profissionais afetos às suas obrigações na caserna.
O então CC LEONARDO HENRIQUES GUIMARÃES, ao incorrer na
prática de peculato-furto, deixou de observar as regras insculpidas no art. 28 do Estatuto
dos Militares quando, por exemplo, não cumpriu as normas, os regulamentos e as ordens

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
REPRESENTAÇÃO P/DECLARAÇÃO DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE N.º 7000586-51.2025.7.00.0000
das autoridades competentes, realizando faina completamente irregular, sem o
conhecimento de seus superiores, com o fito de subtrair óleo da Corveta Frontin.
Ao agir assim, esse oficial não zelou pelo preparo próprio e pela moral,
bem como deixou de cumprir com seus deveres de militar, vindo a cometer delito contra
a administração pública e, por conseguinte, contra a Força Naval. Da mesma forma, ele
não procedeu, por óbvio, de maneira ilibada na vida pública, conforme se espera dos
detentores de cargos públicos, além de ter feito uso do seu posto para obter facilidades
pessoais e para fazer negócios particulares, com a obtenção de vantagem indevida para si
e para terceiro. Por fim, não zelou pelo bom nome das Forças Armadas, não obedecendo
aos preceitos da ética militar, infringindo os incisos I, IV, VI XII. XIII, XVII e XIX, do
supracitado art. 28 da Lei nº 6.880/80.
E mais: além de não ter observado os diversos preceitos supra, exigidos
pelo Estatuto dos Militares, como decorrência, o representado ofendeu vários outros
princípios da administração pública, sejam expressos ou implícitos, tais como da
impessoalidade, da indisponibilidade do interesse público, da supremacia do interesse
público, da legalidade e, sobretudo, da moralidade.
Lado outro, não foi por acaso que o representado recebeu uma reprimenda
penal de 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão deste juízo ad quem,
por ter praticado o delito de peculato-furto, pela subtração de enorme quantidade de óleo
diesel do próprio navio em que trabalhava, valendo da sua função de Chefe do
Departamento de Máquinas (CHEMAQ) da Corveta Frontin, em conluio com o
empresário DAVI LAZARINO, na monta de, pelo menos, 118.000 (cento e dezoito mil)
litros de combustível, tendo dado causa a um prejuízo à Marinha do Brasil de R$
359.736,58 (trezentos e cinquenta e nove mil setecentos e trinta e seis reais e cinquenta e
oito centavos), atualizado até o ano de 2012.
Como se não bastasse, conforme muito bem ressaltou o MPM, esse
representado, sem a anuência de seus superiores, ainda se utilizou de subordinados,
que acreditaram estar recebendo ordens manifestamente legais para a consecução da
empreitada criminosa daquele oficial, fazendo com que aqueles subalternos
acreditassem que estariam fazendo a coisa certa ou realizando apenas mais uma
atividade de rotina, tudo isso no intuito de dar ares de legalidade à manobra ilícita.
Mas não é só: o representado teve uma movimentação financeira
completamente atípica para o cargo militar que exercia à época dos fatos e totalmente
incompatível com sua remuneração de oficial, tendo sido apurado que ele recebeu a
vultosa quantia de R$ 3.012.068,93 (três milhões doze mil sessenta e oito reais e noventa
e três centavos), sendo R$ 1.255.414,23 (um milhão duzentos e cinquenta e cinco mil
quatrocentos e catorze reais e vinte e três centavos) como resgates de aplicações, isso
tudo num intervalo de um ano e meio.
No mesmo caminhar, consoante muito bem retratado pelo órgão
ministerial:

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
REPRESENTAÇÃO P/DECLARAÇÃO DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE N.º 7000586-51.2025.7.00.0000
[...]. Identificou-se, outrossim, o recebimento de transferência de cinco
empresas, inclusive da Lazarini & Lazarini, de propriedade do corréu DAVI
LAZARINO, na ordem de R$ 80 mil, a respeito do qual o Oficial ora
Representado e o civil “sustentaram que seria parte de pagamento atinente à
compra de uma sala comercial”, alegadamente vendida pelo primeiro ao
segundo. Consignou-se, contudo, que “nenhum dos dois acusados conseguiu
apresentar qualquer prova, minimamente, aceitável, que justificasse essa
suposta negociação”. (Grifos nossos.)
Assim, o representado deixou de cumprir todas as exigências do art. 28 do
Estatuto dos Militares, mencionadas linhas atrás, quando usufruiu do cargo público
para subtrair combustível do navio ou obter facilidades pessoais, não zelando, assim,
pelo bom nome das Forças Armadas e, por conseguinte, deixando de obedecer aos
preceitos da ética militar.
De igual modo, o representado, com sua conduta, feriu ainda vários
princípios juridicamente protegidos e valores intrínsecos à caserna, como, por exemplo, a
honestidade, o senso do dever, a lealdade, bem como o respeito aos colegas de farda, aos
seus superiores hierárquicos, à carreira que abraçou e à própria Força Naval.
De mais a mais, a maior prova de que a imagem da Marinha do Brasil
ficou exposta e demasiadamente “arranhada”, está no fato de que, segundo
apontamentos do combativo Procurador-Geral da Justiça Militar Dr. CLAURO
ROBERTO DE BORTOLLI, a imprensa tornou público o esquema criminoso pelo
qual esse representado foi condenado, citando, sobretudo, o nome da Força Naval, com
os seguintes títulos:
- “STM condena capitão-de-corveta por furtar combustível de navio de guerra”3;
- “Justiça Militar condena capitão da Marinha por furtar 118 mil litros de combustível de navio”4;
- “Capitão da Marinha é condenado por furtar 118 mil litros de diesel e causar prejuízo de R$ 700
mil”5;
- “STM condena oficial da Marinha por furtar mais de 118 mil litros de combustível de navio de
guerra”6. (Grifos nossos.)

3 BRITES, Ramiro. STM condena capitão-de-corveta por furtar combustível de navio de guerra. Veja. 2024.
Disponível
em:
https://veja.abril.com.br/coluna/radar/stm-condena-capitao-de-corveta-por-furtar-
combustivel-de-navio-de-guerra/. Acesso em 16 out 2025.
4 COELHO, Gabriela. Justiça Militar condena capitão da Marinha por furtar 118 mil litros de combustível
de navio. R7 Brasília. 2024. Disponível em: https://noticias.r7.com/brasilia/justica-militar-condena-
capitao-de-corveta-por-furtar-mais-de-118-mil-litros-de-combustivel-de-navio-de-guerra-27022024/. Acesso
em 16 out 2025.
5 PIMENTEL, Sérvulo. Capitão da Marinha é condenado por furtar 118 mil litros de diesel e causar prejuízo
de
R$
700
mil.
Revista
Sociedade
Militar.
2024.
Disponível
em:
https://www.sociedademilitar.com.br/2024/02/capitao-da-marinha-e-condenado-por-furtar-118-mil-
litros-de-diesel-e-causar-prejuizo-de-r-700-mil-sp1.html. Acesso em: 16 out 2025.
6 STM condena oficial da Marinha por furtar mais de 118 mil litros de combustível de navio de guerra.
Agência de Notícias. 2024. https://www.stm.jus.br/informacao/agencia-de-noticias/item/13506-stm-

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
REPRESENTAÇÃO P/DECLARAÇÃO DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE N.º 7000586-51.2025.7.00.0000
A propósito, apenas a título de informação, não bastasse toda a mácula que
essa Instituição teve que suportar, imanente à condenação de um Oficial pelo crime que
praticou contra a administração militar (peculato-furto), o representado ainda foi
condenado por ato de improbidade administrativa na Ação Civil Pública nº 0116315-
46.2017.4.02.5102 perante a Justiça comum, assim também pelo Tribunal de Contas da
União, em Tomada de Contas Especial, conforme salienta o Parquet castrense.
O fato é que, casos como esses, em que oficiais cometem o delito de
peculato, pela gravidade, pela mácula inerente a esse tipo de crime contra a
administração pública, sobretudo pela ofensa às normas internas e afronta aos preceitos
éticos-morais, este Tribunal vem se mostrando bastante rigoroso com tais condutas
quando julga representações nesses moldes, conforme muito bem retratou o órgão
ministerial, a exemplo dos seguintes precedentes:
EMENTA: REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE
PARA COM O OFICIALATO. PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR.
CRIME
CONTRA
A
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR.
PECULATO. ART. 303 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRECEITOS
MORAIS E ÉTICOS. ESTATUTO DOS MILITARES. VIOLAÇÃO.
CONDUTA
INDIGNA.
[...].
REPRESENTAÇÃO
JULGADA
PROCEDENTE. PERDA DO POSTO E DA PATENTE. DECISÃO
MAJORITÁRIA. Consoante prevê o art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da
Constituição Federal de 1988 c/c o art. 115 do RISTM, o Oficial condenado à
pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos, por Sentença transitada
em julgado, será submetido a julgamento por Tribunal Militar, pelo qual será
verificado se os preceitos morais e éticos decorrentes do crime praticado
conduzem ao reconhecimento da indignidade ou da incompatibilidade para
com o Oficialato. Nos delitos de peculato, a lei penal visa proteger a
moralidade administrativa, que é calcada na relação de confiança e lealdade
entre o agente estatal e a administração pública, e, quando praticado em
desfavor das Forças Armadas, afronta diretamente os princípios e valores
que fundamentam a carreira militar, comprometendo a confiança entre o
militar e a administração pública. Além de ser o crime de peculato de
excepcional gravidade, a conduta do representado, violadora da lealdade, da
responsabilidade e da confiança perante a Administração Militar, sobretudo
por se tratar de um Oficial, afrontou o pundonor, o decoro e os princípios
castrenses da ética, da moralidade e da probidade, conspurcando a imagem
do Exército Brasileiro. [...]. Representação julgada procedente, declarando o
Representado indigno do Oficialato e determinando a perda de seu posto e de
sua
patente.
Decisão
majoritária.
(Superior
Tribunal
Militar.
REPRESENTAÇÃO
P/
DECLARAÇÃO
DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE nº 7000226-53.2024.7.00.0000.

condena-oficial-da-marinha-por-furtar-mais-de-118-mil-litros-de-combustivel-de-navio-de-guerra-da-
marinha. Acesso em 16 out 2025.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
REPRESENTAÇÃO P/DECLARAÇÃO DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE N.º 7000586-51.2025.7.00.0000
Ministra Drª. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data
de Julgamento: 13/2/2025, Data de Publicação: 11/3/2025) (Grifos nossos);
..............................................................................................................
EMENTA:
REPRESENTAÇÃO
PARA
DECLARAÇÃO
DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA COM O OFICIALATO.
PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. ART. 142, § 3º, INCISOS
VI E VII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRELIMINAR. EXTINÇÃO DO
FEITO SEM O JULGAMENTO DO MÉRITO. REJEIÇÃO. MÉRITO.
PECULATO. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM A CARREIRA DE
OFICIAL DAS FORÇAS ARMADAS. OFENSA À HONRA E AO
PUNDONOR MILITARES. PERDA DO POSTO E DA PATENTE. 1. O
Oficial, mesmo na Reserva, permanece com seu posto e com sua patente,
somente podendo perdê-los por meio da Representação para Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade. [...]3. A prática de peculato é uma conduta
profundamente reprovável para um Oficial, servindo como exemplo negativo
para toda a cadeia hierárquica. Essa atitude afronta diretamente os
princípios e valores que fundamentam a carreira militar, comprometendo a
confiança entre o militar e a administração pública. Ademais, reflete um
evidente desprezo pela instituição, pelos bens públicos, pelos cidadãos e pela
imagem das Forças Armadas [...]. Decisão unânime. (Superior Tribunal
Militar.
REPRESENTAÇÃO
P/
DECLARAÇÃO
DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE nº 7000220-46.2024.7.00.0000.
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento:
19/12/2024, Data de Publicação: 12/2/2025) (Grifos nossos.)
Assim, torna-se imperioso que esta Representação proposta pela PGJM
seja acolhida, para declarar o CC RRm LEONARDO HENRIQUES GUIMARÃES indigno do
oficialato, determinando-se, como consequência, a perda de seu posto e de sua patente.
DA DEFESA ESCRITA
Na defesa escrita, o patrono do representado salienta que, no curso de 25
(vinte e cinco) anos de serviço prestado à Força Naval, “agiu com estrita observância aos
princípios e valores éticos que norteiam a vida militar, jamais deixando de cumprir com total
propriedade as missões que lhe foram dadas durante toda a sua carreira”.
Fundamenta que a representação em exame não merece prosperar, porque
a conduta desse oficial de nenhuma forma atingiu “os princípios e valores éticos que norteiam
a vida na caserna [...] se constituindo um fato isolado na carreira do Representado”, pois segundo
a defesa, durante todo o período em que o militar reformado serviu à Marinha do Brasil
não incorreu em nada que desabonasse sua vida profissional e pessoal.
Ressaltou, na oportunidade, “as medalhas recebidas”, “elogios consignados ao
Representado”, a inexistência de “punições disciplinares que desabonem a conduta ilibada” do

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
REPRESENTAÇÃO P/DECLARAÇÃO DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE N.º 7000586-51.2025.7.00.0000
representado e que, por isso, ele foi absolvido em primeiro grau, segundo a defesa,
porque ele teve, em seu favor, “diversos testemunhos da correição de sua conduta militar”.
Ademais, destaca o causídico que o representado possui “Ficha Individual
digna de um militar da elite [...] comprovando que os fatos penais foram algo isolado em sua vida,
que não maculam sob a ótica da ética militar”.
Aduz, ainda, o advogado constituído, no que concerne ao art. 28 do
Estatuto dos Militares, “que a violação isolada de um ou de outros preceitos não importa,
inexoravelmente, em ter-se a situação do transgressor como obstativa para continuar integrando a
classe militar a que pertence e, em consequência, ver-se dela expurgado” e que a violação
daqueles preceitos pode culminar numa punição disciplinar, com classificação no
regulamento disciplinar, “não importando na exclusão do infrator das Forças Armadas”.
Ademais, a defesa insiste em sustentar que, em decorrência da trajetória do
representado, ele “merece ser considerado justificado e indeferida a Representação, de modo que o
mesmo possa permanecer na reserva Remunerada, para a qual ele somente passou em razão de seu
estado de saúde”.
De forma semelhante, defende que, quando da condenação criminal, não
ficou constatado, no curso do processo, que o representado tenha se “locupletado às custas
dos cofres públicos, causando enriquecimento indevido, tanto é que ele foi absolvido em primeira
instância!”, além de justificar que ele sempre “primou pelo cumprimento da hierarquia e
disciplina”.
Outrossim, a aguerrida defesa aduz que, embora o representado tenha
sofrido condenação no âmbito criminal, esta não teve “gravidade suficiente para macular a
honra militar a ponto de justificar a sanção mais severa” e que não ocorreu dano irreparável à
imagem da Força Naval e à credibilidade do oficial, bem como sustenta que “a
condenação criminal, por si só, não pode levar a uma sanção acessória automática”, devendo ser
considerado o histórico militar.
Por derradeiro, ainda tenta incutir que a pena criminal já “cumpriu o seu
papel punitivo e ressocializador, não havendo a necessidade de uma penalidade adicional tão
drástica”.
No entanto, com as vênias devidas, os fundamentos defensivos não
merecem consideração, conforme amiúde elencado.
Ora, ao revés do sustentado pela defesa, de que o oficial em questão
sempre agiu eticamente durante toda sua carreira e que esse caso in tela, a ele imputado,
foi um fato isolado, cumpre informar que, de acordo com as provas dos autos, o crime
perpetrado pelo representado não foi um evento esporádico, tanto que ele agiu em
continuidade delitiva e por essa reiteração de crimes foi condenado.
Aliás, mesmo que fosse um único fato em toda a carreira militar do
representado, ainda assim não agasalharia conduta tão repulsiva quanto esse delito de
peculato, por ser crime contra a administração, e, como tal, que macula, de forma

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
REPRESENTAÇÃO P/DECLARAÇÃO DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE N.º 7000586-51.2025.7.00.0000
irremediável, tanto a imagem de quem pratica, perante seus pares e subordinados, quanto
da Força Naval perante a sociedade.
Além do mais, sabe-se que até mesmo uma única conduta impensada e
grave, como essa perpetrada pelo representado, pode manchar e comprometer, de forma
irremediável, toda uma carreira pautada nas normas e nos regulamentos.
Com efeito, somente por amor ao debate, se essa alegação defensiva
procedesse, qual seja, de que o crime atribuído ao representado foi um fato isolado e,
por isso, não deveria ser punido, então nenhum réu primário poderia ser condenado e,
sabidamente, a primariedade nunca foi um empecilho para a justiça condenar o infrator.
Até porque, há previsão legal para aplicar penas ao réu primário.
Nesse sentido, esta Corte Superior vem rechaçando teses como essas in tela,
no bojo da Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade, in verbis:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. REPRESENTAÇÃO PARA
DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA COM
O OFICIALATO (RDIIOF). [...]. IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE
PROVA EM SEDE DE RDIIOF. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA CRIMINAL.
INADMISSIBILIDADE. DIREITO ADQUIRIDO À RESERVA REMUNERADA.
INEXISTÊNCIA. ESTELIONATO. ART. 251, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL
MILITAR (CPM) C/C ART. 71 DO CÓDIGO PENAL (CP). AUSÊNCIA DE
CONDIÇÕES ÉTICO-MORAIS PARA A MANUTENÇÃO DOS
DIREITOS E PRERROGATIVAS INERENTES AOS OFICIAIS DAS
FORÇAS
ARMADAS.
PERDA
DO
POSTO
E
DA
PATENTE.
REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME. [...]
VII- Embora a defesa alegue tratar-se de fato isolado, o caráter danoso da
conduta praticada por Oficial Superior, no interior da OM e durante o
expediente, causa indelével mácula aos atributos éticos militares, sendo
intolerável para a manutenção nos quadros da Força. [...] Decisão por
unanimidade.
(Superior
Tribunal
Militar.
REPRESENTAÇÃO
P/
DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE nº 7000401-
81.2023.7.00.0000. Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
Data de Julgamento: 5/8/2025, Data de Publicação: 18/8/2025) (Grifos nossos.)
Como visto, é intolerável que militares acusados e condenados de
condutas gravosas como essa in tela – em que o oficial subtrai o combustível do navio
em que servia, utilizando e enganando os próprios subalternos para alcançar seu intento
criminoso – permaneçam nos quadros das Forças Armadas, sendo infundadas, portanto,
as alegações defensivas de que o histórico do militar, o agraciamento com medalhas e os
elogios recebidos seriam suficientes para amparar ou socorrer o representado.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
REPRESENTAÇÃO P/DECLARAÇÃO DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE N.º 7000586-51.2025.7.00.0000
Pelo contrário, militares, sobretudo oficiais, têm que dar o exemplo ético-
moral à tropa, posto que são o “espelho” para seus subordinados. Condutas como essa
em colação, praticada pelo oficial ora representado, contra a administração militar,
quebram a confiança que seus pares teriam nele, bem como a confiança dos cidadãos
para com as Forças Armadas.
No mesmo viés, para ferir o pundonor militar, ao contrário do que tenta
fazer crer a defesa, não é necessário infringir todos os preceitos previstos no art. 28 do
Estatuto dos Militares, por não se mostrarem cumulativos. Ao contrário, basta que o
militar afronte um desses preceitos ou vários deles para que a carreira do militar possa ser
comprometida e a imagem das Forças Armadas venha a ser manchada.
Para tanto, vale rememorar que as investigações da senda criminosa
partiram de uma denúncia anônima, isto é, os fatos transcenderam, desonraram o militar
e, consequentemente, de acordo com ampla divulgação midiática, a própria Força Naval,
conforme, exaustivamente, demonstrado.
De mais a mais, inobstante este não ser o momento oportuno, pois há uma
condenação transitada em julgado, o patrono vir aos autos e sustentar, agora, que não
houve locupletamento de valores ilícitos por parte do representado, evidencia, no
mínimo, a tentativa de incutir que esse oficial orquestrou toda a senda delituosa com fins
altruísticos, olvidando-se dos afastamentos de sigilos, mormente a quebra de sigilo
bancário, que identificou relacionamento financeiro muito além da normalidade entre
empresário e esse representado.
Impende ressaltar, ainda, que, diversamente do que alude o defensor
constituído, a condenação criminal do oficial não gera, automaticamente, a perda do
posto e da patente. Para isso, subsiste esta Representação ora em exame, prevista na
própria CF/88, com a finalidade de analisar se a conduta do militar foi moralmente
reprovável, bem como se feriu o pundonor, o decoro e a ética militares.
Ocorre que, conforme amplamente demonstrado, a conduta do oficial em
questão foi gravíssima e reprovável, por agir à margem da lei e das normas e, pior ainda,
por envolver em sua trama delitiva subordinados, que, de forma inocente – imaginando
que o combustível do navio, realmente, estava contaminado e que seria dado a ele
destinação correta –, cumpriram as ordens emanadas por este representado e realizaram
faina para retirada irregular de combustível da embarcação, o que torna a ação do CC
LEONARDO ainda mais repulsiva, quebrando, totalmente, a confiança entre
oficial/subordinados/Força Naval/população em geral, sendo o acolhimento integral
desta Representação medida imperativa, justa, proporcional e necessária.
Por fim, ao contrário do que tenta sugerir a defesa, somente a condenação
criminal desse representado, sobretudo por se tratar de oficial das Forças Armadas, não
cumpriu o papel punitivo e ressocializador em sua plenitude, tendo em vista as
lamentáveis condutas que perpetrou, especialmente no campo ético-moral, tornando-se,

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
REPRESENTAÇÃO P/DECLARAÇÃO DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE N.º 7000586-51.2025.7.00.0000
desse modo, insustentável a permanência dele nos quadros das Forças Armadas, em
razão dos fatos, sobejamente, demonstrados.
Isso porque nos crimes contra a administração pública, a exemplo do
delito de peculato praticado pelo ora representado, a legislação castrense busca tutelar a
moralidade administrativa, que é baseada na relação de confiança, bem como de
lealdade, entre o servidor estatal – no caso, o oficial da Marinha do Brasil – e a
administração pública, por ferir, com essa prática delitiva, bens e valores que embasam a
carreira militar, além de violar o senso de responsabilidade perante seus superiores
hierárquicos, seus pares e seus subordinados, afrontando, consequentemente, o
pundonor, o decoro e os princípios castrenses atinentes à ética, à moralidade e à
probidade no exercício de suas atribuições no âmbito da caserna.
Enfim, se por um lado é certo que a conduta desse oficial, ora
representado, mostrou-se extremamente reprovável, porque caracterizou grave infração
penal militar, gerou enorme prejuízo moral à imagem da Marinha do Brasil e causou
considerável dano financeiro à Força Naval, por outro também é verdade que houve,
realmente, clara violação do dever de fidelidade para com a Instituição Militar, bem
como de lealdade aos próprios subordinados, com flagrante ofensa, em razão disso, à
honra, aos valores e aos princípios mais caros às Forças Armadas, todos elencados no
art. 28 da Lei 6.880/80, nos moldes já salientados linhas atrás.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de julgar procedente a
Representação proposta pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar para declarar o
Capitão de Corveta reformado LEONARDO HENRIQUES GUIMARÃES indigno do
oficialato, e, em consequência, decretar a perda do posto e da patente, na forma do art.
142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal c/c o art. 120, inciso I, da Lei nº
6.880/80 e com o art. 115 e seguintes do RISTM, assegurado o previsto no art. 20, caput,
da Lei nº 3.765/1960. Por fim, determino que, após o trânsito em julgado, expeça-se
ofício ao egrégio Tribunal Superior Eleitoral, considerando o disposto no art. 14, § 9º, da
Constituição Federal de 1988 c/c o art. 1º, inciso I, alíneas e, item 1, e f, da Lei
Complementar nº 64/1990.

Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
REPRESENTAÇÃO
P/
DECLARAÇÃO
DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE Nº 7000586-51.2025.7.00.0000/DF
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REPRESENTADO: LEONARDO HENRIQUES GUIMARÃES
CERTIDÃO
CERTIFICO, de acordo com o § 7º do artigo 52 do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar que, na Sessão de Julgamento de 17 a 19/11/2025, foi
julgada
a
Representação
p/
Declaração
de
Indignidade/Incompatibilidade
nº 7000586-51.2025.7.00.0000 conforme juntado no evento 45, tendo sido Relator
o Exmo. Sr. Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI.

Brasília-DF, 03 de dezembro de 2025.
7000586-51.2025.7.00.0000
40001378998 .V1 8773© 8773